Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734689-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA MAINENTI MENDES, LORENZO MAINENTI DE CASTILHOS FRANCA AGRAVADO: PAULO ROBERTO CAMINHA DE CASTILHOS FRANCA D E S P A C H O Vistos. O recurso interposto tem o mesmo objeto do agravo interposto nos autos do processo n. 0734667-28.2025.8.07.0000. Esclareça a agravante em qual dos processos deseja prosseguir. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator